Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-79.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701926-79.2019.8.07.0020 RECORRENTES: PAULO BAETA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: RONALDO FIGUEREDO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. EXCLUDENTE. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O financiamento imobiliário de empreendimento ainda em construção contraído pelo mutuário/comprador confere ao agente financiador a prerrogativa de cobrar os chamados juros de obra, com o intuito a remunerar o capital emprestado, o qual é transferido gradativamente à construtora, conforme a evolução da obra e até a averbação do Habite-se. 2. Caracterizada a falha na prestação do serviço, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia de fornecimento e comercialização dos produtos, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Consoante remansosa jurisprudência, o atraso injustificado na entrega do imóvel, configura a existência da mora e a consequente obrigação de indenizar o consumidor por eventuais prejuízos, inclusive os valores pagos a título de juros de obra durante o período do inadimplemento contratual. 4. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012